Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731805-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DAS NEVES AMORIM AGRAVADO: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DAS NEVES AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e OUTRO, rejeitou a impugnação do devedor. Compulsando a petição do agravo, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente não colacionou a declaração de hipossuficiência, tampouco apresentou documentação suficiente capaz de atestar, de pronto, a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Embora tenha sido juntada uma única declaração de imposto de renda referente ao ano-base de 2023, bem como extratos bancários do Banco de Brasília (BRB) correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025, referida documentação não se mostra hábil, por si só, a afastar as dúvidas quanto à real condição financeira do requerente. Tal constatação se reforça diante das informações constantes dos autos de origem, somadas às alegações da parte exequente acerca do modo de vida exposto pelo agravante em redes sociais, além da existência de créditos substanciais por ele pleiteados judicialmente. Ressalte-se, ainda, que o recorrente, a par de receber remuneração mensal da Secretaria de Educação, exerce a advocacia e apenas nesta fase recursal vem pleitear a concessão da benesse legal. Dessa forma, fica o recorrente intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, do ano de 2025, de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator